Tribunal: STF
Processo: RHC 238283
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão por mim proferida nestes autos (documento eletrônico 107).



    Neste recurso, o agravante alega que:



    [...] se a representação prescinde de maiores formalidades, basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal.



    12. Foi o que decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao apreciar preliminar da apelação defensiva, registrando que ‘a manifestação do ofendido para que os fatos sejam devidamente apurados pode ser exercida, por qualquer meio, no curso da persecução criminal, tal como ocorreu no presente caso’ (fls. 387).



    13. De fato, ao contrário do que concluiu o decisum ora agravado, o registro da ocorrência perante a autoridade policial para a instauração de investigação sobre as condutas delitivas (inclusive com a apresentação de documentos comprobatórios – v. Relatório do Inquérito Policial às fls. 62/64), aliado à colaboração das vítimas com as investigações e o posterior comparecimento em juízo, são circunstâncias que claramente satisfazem o requisito da representação aludido por lei.



    14. Merece destaque, em caso análogo, a recente decisão do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 236.493/SP (DJ de 04/03/2024), ao afastar a tese defensiva de nulidade por falta de representação da vítima, asseverando que ‘a vítima preencheu Boletim de Ocorrência Policial, prestou declaração perante autoridade policial e procedeu a reconhecimento fotográfico do paciente, em que demonstrou, inequivocamente, interesse em ver iniciado o processo penal contra o paciente’ (documento eletrônico 109, pp. 6-7).



    Ao final, requer “a reconsideração da decisão impugnada ou, se assim não for, o provimento do Agravo Interno para que seja desprovido o recurso ordinário em habeas corpus” (documento eletrônico 109, p. 8).



    Embora devidamente intimada, a defesa não apresentou contrarrazões (documento eletrônico 118).



    É o relatório. Decido.



    De fato, compreendi que, apesar de haver manifestação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no sentido de que “a representação não exige formalidade, de modo que a manifestação do ofendido para que os fatos sejam devidamente apurados pode ser exercida, por qualquer meio, no curso da persecução criminal, tal como ocorreu no presente caso” (documento eletrônico 25, p. 5), o comparecimento da vítima à delegacia ou em audiência de instrução, antes mesmo da vigência da norma em questão, não supria a necessidade de ela manifestar-se inequivocamente sobre a intenção em processar os acusados.



    Com esses fundamentos, dei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao Juízo de primeira instância competente que intimasse a vítima para manifestar interesse em representar contra os ora recorrentes, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995 e art. 3º do CPP.



    Todavia, no julgamento do RHC 236.152 AgR/SC (Sessão Virtual de 5 a 12/4/2024), no qual, como Relator, fiquei vencido, a Primeira Turma, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, faz incidir a orientação segundo a qual a manifestação da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, nesses casos, dispensa maiores formalidade, bastando que esta seja inequívoca.



    Em homenagem ao princípio da colegialidade, passo a adotar esse entendimento.



    Com efeito, na linha do que foi decidido no referido julgado, assento que, nas ações penais públicas iniciadas mediante representação, são dispensadas maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado, como ocorreu no caso sob exame, em que a vítima registrou o boletim de ocorrência contra os acusados e, depois, em juízo, confirmou a sua versão dos fatos então investigados.



    Nessa direção, destacado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.002 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/08/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido (HC 235.174 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/02/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido (ARE 1.289.175 AgR/, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08/02/2022).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão entes proferida, tornando-a sem efeitos, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator